Tribunal: TJDFT
Processo: 0712822-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INTIMAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AINDA NA FLUÊNCIA DO PRAZO. SENTENÇA CASSADA.
1 - Cuida-se de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, cujo feito foi extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual. In casu, a parte credora está representada nos autos por escritório de prática jurídica que goza do prazo em dobro para manifestar-se, porém a sentença foi proferida antes do encerramento do referido prazo, eis que inobservado o disposto nos arts. 186, §3o, 224 e 231, do CPC.
2 - Apelo provido. Sentença cassada.